Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-13.2007.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001221-13.2007.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (AUTOR), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), FABIO CAIO DE CASTRO MISSIROLI - CPF: 857.265.918-87 (APELADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), PEDRO BASSETTI NETO - CPF: 021.961.398-23 (ADVOGADO), ANDREA LUGLI - CPF: 084.092.088-14 (VÍTIMA), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO TELES BRAGA - CPF: 274.751.088-30 (ADVOGADO), ALESSANDRO TELES BRAGA - CPF: 274.751.088-30 (ADVOGADO), FABIO CAIO DE CASTRO MISSIROLI - CPF: 857.265.918-87 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 155, § 4º, INCISO II E 168, § 1º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PARECER
PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (
ARTIGO 109, INCISO VI, E ART. 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
) -
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADOS.

Transcorrido um prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe reconhecer que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (
21-03-2014
a
13-10-2020)
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal para ambos os crimes imputados, sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliverton Alves da
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Fábio Caio de Castro Missiroli
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que condenou o réu à pena de 2 anos e 7 meses, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, e a 2 anos e 5 meses pela conduta tipificada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. (Id. 151432992).

Nas razões, a defesa, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão de aplicação da medida, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inc. IV e art. 115, todos do Código Penal. Subsidiariamente, requer no mérito, requer seja reformada a sentença para absolver o apelante, pela insuficiência de provas para a caracterização dos crimes, à luz do 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a readequação da dosimetria aplicada à sentença. (Id. 147090775).

O Ministério Público requer a majoranção da pena aplicada ao crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (ID: 147090771.p. 138-150).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (Id. 147090781).

A defesa por sua vez, não apresentou contarrrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, apenas ratificou as contrarrazões apresentada pelo representante Ministerial (Id. 148197155).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela prejudicialidade do recurso ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, consoante ementa que segue:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO DE FÁBIO CAIO DE CASTRO MISSIROLI. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 12.234/2010. OBSERVÂNCIA DO PRAZO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE EM RAZÃO DA IDADE DE 70 ANOS COMPLETADA PELO RÉU ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA LICITUDE DOS BENS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM FAVOR DO RÉU. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL
E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Id. 153288217).

Vindo os autos concluso, foi determinado o retorno à primeira instancia para que a defesa fosse intimada para apresentar as contrarrazões, (Id. 167061187).

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 178108193, o defesa requereu o improvimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
recurso de apelação criminal foi interposto por interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Fábio Caio de Castro Missiroli
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que condenou o réu à pena de
2 anos e 7 meses, pela prática do crime previsto no

artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, e a 2 anos e 5 meses pela conduta tipificada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal
.

Nas razões, o apelante
Fábio Caio
busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, em razão das penas aplicadas na sentença, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão proferida nos embargos de declaração oposto pelo assistente de acusação, julgado em 06-10-2021 e publicado em 18-10-2021, data que entende como marco interruptivo.

Pois bem.

O artigo 117, da Matriz Penal, o curso do prazo prescricional interrompe-se:

“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão

Condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência. ”.

Sabe-se que a prescrição da pretensão retroativa, antes de transitar em julgado a sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso
, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do artigo 110 do Código Penal, e deve ser aferida como determina o artigo 109 do mesmo diploma legal.

Todavia,
in casu
, houve a interposição de recurso Ministerial, no qual busca o recrudescimento da pena referente ao crime previsto no art. 168, §1º, inciso III, do CP. Logo, a sentença não transitou em julgado para a acusação, em razão do recurso interposto, ainda não julgado, não podendo ser analisada a prescrição com base na pena imposta na sentença, e sim, pela pena máxima imputada ao delito, nos termos do art. 109,
caput,
do CP. Vejamos:

“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I
- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II
- em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV

- em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).”

No presente caso, de acordo com a denúncia, os fatos ocorreram entre
2006 e 2007
, a denúncia ofertada
foi recebida em 21-03-2014
, a
sentença proferida em 13-10-2020
e publicada em
26-10-2020
.

Considerando que não houve pedido de recrudescimento da pena imposta à conduta prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, procedo a análise com base na pena fixada que é de 2 anos e 7 meses. Logo, nos termos do art. 109, inc. III, e art. 115, ambos do CP, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal em decorrência do lapso temporal ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

No que tange ao delito contido no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, cuja pena cominada ao crime é de um a quatro anos de reclusão e multa, considerando o máximo da pena imputada ao crime e o que está estabelecido no art. 109, inc. IV e art. 115, ambos do CP (maior de 70 anos), a prescrição da pretensão punitiva estatal para esse crime ocorreria em 04 (quatro) anos. Logo, impõe reconhecer que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (
21-03-2014
a
13-10-2020)
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal também para o crime previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Assim, restam prejudicados a análise do pedido subsidiário e o recurso interposto pelo Ministério Público.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial provejo o recurso interposto para
declarar
extinta a punibilidade de
Fabio de Castro Missiroli
quanto aos

crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso II e 168, § 1º, inciso III, ambos do Código Penal, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 109, inciso VI, e art. 115, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024